Tribunal: TJSP
Processo: 1529962-28.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1529962-28.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WAGNER DONIZETI ROQUE DA SILVA JUNIOR, é embargado
COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
inadmissíveis os presentes embargos de declaração, mantendo in totum a
decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1529962-28.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1529962-28.2019.8.26.0228/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: WAGNER DONIZETI ROQUE DA SILVA JUNIOR
Advogado: Juliana de Carvalho

VOTO No. 24.152
Embargos de declaração. Receptação. Pleito insistindo na
fixação de regime inicial aberto, sob a alegação da presença
de omissão. Inviabilidade. Questão devidamente enfrentada
e afastada em sede de apelação. Embargante reincidente
específico que não preenche os requisitos para a fixação de
regime mais brando. Omissão inexistente. Embargos não
admitidos.
Trata-se de Recurso de Embargos de
Declaração oposto em favor de WAGNER DONIZETI ROQUE DA
SILVA JUNIOR, contra v. acórdão proferido por esta C. Câmara,
nos autos da apelação no. 1529962-28.2019.8.26.0228, em
sessão de julgamento realizada em 21 de outubro p. p., que
negou provimento ao recurso defensivo, por votação unânime,
mantendo, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Na
peça
vestibular,
o
embargante
sustenta, em resumo, a existência de omissão por esta Relatoria,
repisando os argumentos anteriormente lançados para a fixação
de regime inicial aberto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1529962-28.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
Devidamente apreciados, os embargos
não comportam acolhimento, devendo ser rejeitados.
De
plano,
imperioso
observar
ser
admissível a oposição de embargos de declaração apenas nas
situações elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
ante a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Quanto à aludida omissão, assim vimos
entendendo:
É a lacuna ou o esquecimento. No julgado
traduz-se pela falta de abordagem do
magistrado acerca de alguma alegação ou
requerimento formulado, expressamente,
pela parte interessada, merecedor de
apreciação1.
No entanto, in casu, inexiste a aventada
omissão, porquanto o v. acórdão se manifestou, expressamente,
acerca da integralidade da dosimetria da reprimenda, respectivo
regime e inviabilidade de substituição, mantendo-a nos exatos
moldes estabelecidos pelo magistrado sentenciante.
Nesse diapasão, importante consignar que
o apelo visava a absolvição por ausência de provas e,
subsidiariamente,
a
mitigação
da
reprimenda,
além
de
abrandamento do regime inicial de cumprimento (fl. 169).
Devidamente analisados, nenhum dos
pedidos comportou acolhimento, sendo a decisão a quo mantida,
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 17a ed., Forense.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1529962-28.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
in totum.
Não
satisfeito,
o
embargante
reitera
semelhante pleito de fixação de regime inicial aberto, repisando
os mesmos argumentos já lançados nas razões de apelação.
Todavia, em verdade, o v. acórdão é
explícito e inequívoco quanto aos alicerces que fundamentam a
manutenção do regime fechado e impossibilidade de substituição,
in verbis (fl. 198):
Por derradeiro, a quantidade de pena
estabelecida,
aliada
às
condições
pessoais do apelante sujeito reincidente
específico , denota-se que o único regime
razoável, à adequada reprovação, é o
fechado, pois a fixação de regime mais
brando, já em oportunidade anterior,
restou amplamente frustrada, em vista da
reiteração delitiva, fator que também obsta
a possibilidade de substituição ou mesmo
suspensão condicional da reprimenda,
consoante
devidamente
fundamentado
pelo juiz a quo.
Frise-se, de acordo com a certidão de fls.
270, denota-se que o embargante é reincidente específico,
porquanto registra condenação definitiva por semelhante prática,
não fazendo jus ao disposto pela Súmula no. 269 do STJ, em
vista das condições pessoais negativas, assim, evidenciando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1529962-28.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
ser socialmente recomendável a fixação de regime mais brando.
Em síntese, as alegações trazidas à baila
pelo embargante já foram exaustivamente enfrentadas, não só
pelo Juízo de primeira instância, como também em sede de
apelação por este E. Tribunal, inexistindo, portanto, correção
sanável pela presente via.
De tal sorte, a leitura do v. acórdão indica
a rejeição da alteração de regime, assim pleiteada pelo
embargante, restando de rigor a manutenção da decisão,
prestigiando, inclusive a coisa julgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, entendo
inadmissíveis os presentes embargos de declaração, mantendo
in totum a decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator